Tribunal: STF
Processo: HC 217875
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Rodrigues de Freitas em favor de Paulo Berechavinski contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 489.345/SP – em 14.5.2019.



    O impetrante discorre sobre a invalidade de decreto de prisão preventiva, por falta dos requisitos legais, e pleiteia a concessão de liberdade ao paciente. (eDOC 1)



    Todavia, o ato coator julgou pedido de habeas corpus contra decisão homologatória de falta disciplinar, consistente em posse de aparelho celular pelo apenado. (eDOC 8, p. 46)



    É o relatório.



    Decido.



    A petição inicial é inepta, por não haver qualquer relação entre a causa de pedir exposta e a controvérsia tratada pelo ato apontado como coator. Trago alguns precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: (...) 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 197.833 AgR, rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 176.847 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente